Tribunal: STF
Processo: HC 154248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Por meio da Petição 102875/2020 (eDOC.40) o impetrante pugna “seja reconhecida a nulidade do presente julgamento, em virtude da ausência de intimação dos advogados para a sessão do dia 26/11/2020, com a designação de nova data para o julgamento ou, caso outro seja o entendimento de Vossa Excelência, seja facultado ao advogado o direito de realização da sustentação oral.”
    Em que pese a insurgência do impetrante, razão não lhe assiste. 
    No caso em apreço, o feito foi incluído na Pauta nº 156/2020 do Plenário desta Suprema Corte, devidamente publicada no DJE nº 261, em 03.11.2020, e entre a data de publicação da pauta e a efetiva realização do julgamento (iniciado em 26.11.2020), transcorreu lapso temporal razoável, em plena consonância ao art. 836 do RISTF e também ao art. 935 do CPC.
    Ademais, após a inclusão do feito no calendário, a data de julgamento foi disponibilizada no andamento processual em 21/11/2020, bem como houve a publicação do relatório, em 9/11/2020, tudo a conferir a mais ampla publicidade quanto à data da realização do julgamento.
    Assim, atendido, no ponto, os requisitos previstos pela legislação de regência não há que se cogitar em redesignação de julgamento ou decretação de nulidade. 
    Com efeito, incluído o habeas corpus em pauta devidamente publicada, incumbe ao impetrante o acompanhamento processual, a fim de aferir a data específica de sua inclusão em calendário de julgamento. 
    Neste sentido cito precedentes análogos ao caso em cotejo:
    “Por meio da Petição 59.818/2019, protocolada neste TRIBUNAL em 29/9/2019, os agravantes requerem o adiamento do julgamento deste Agravo Interno, que está pautado para apreciação pela colenda Primeira Turma, na sessão de 1º/10/2019. 
    Alegam o que se segue: 
    VIII. Após, publicada, em 23 de setembro de 2019, relação de pauta de julgamentos (sem, no entanto, constar a data para a respectiva sessão), incluindo-se o do Agravo Interno interposto. IX. Ocorre que, em diligência efetivada no sítio eletrônico do E. Supremo Tribunal Federal, verificou-se que existe sessão designada para 01 de outubro de 2019 (doc. 51, fl. 3 – grifos no original)
    Ora, uma vez pautado o recurso de competência da Turma, cabe à Presidência do respectivo órgão julgador incluir o caso no seu calendário de julgamento e, conforme o andamento dos trabalhos, promover o oportuno pregão, sem que isso implique qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte, que terá oportunidade de realizar sustentação oral. 
    Na hipótese dos autos, o presente Recurso de Agravo foi incluído na pauta de julgamentos da colenda Primeira Turma no DJe nº 205, publicado em 23/9/2019. Na sequência, conforme se verifica do andamento do MS 36.139, que consta no sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, foi incluído, em 25/9/2019, no calendário de julgamento da colenda Primeira Turma, com previsão de julgamento na sessão de 1º/10/2019. 
    Desse modo, observa-se que a intimação para o julgamento do Agravo Interno atendeu ao disposto no art. 935 do Código de Processo Civil/2015, que prevê um prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a data da publicação da pauta e a data da sessão de julgamento, não ensejando, portanto, prejuízo às garantias do acesso à justiça e do devido processo legal substantivo. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento.” (MS 36139 AgR-2ºJULG/DF, Relator (a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/10/2019, grifei). 
          “A Fundação Richard Hugh Fisk, em petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer seja aberta nova oportunidade de sustentação oral, quando for retomado o exame do extraordinário acima identificado. Alega que, em 20 de agosto de 2011, Vossa Excelência deferiu o respectivo ingresso como interessada, possibilitando a sustentação oral pleiteada – cópia do ato anexa. Afirma que, de acordo com orientações de servidores do Supremo, passou a acompanhar a Pauta de Julgamentos, toda segunda-feira, por meio do calendário disponibilizado no sítio do Tribunal, para verificar em qual data o processo seria incluído. Ressalta que, em 4 de agosto de 2014, ao realizar referida consulta, havia apenas a pauta relativa ao dia 5 seguinte, terça-feira, não estando incluído o extraordinário. Em 7 de agosto subsequente, ao receber mensagem eletrônica enviada pelo sistema push do Supremo, foi surpreendida com a informação sobre o início do julgamento do recurso, ocorrido em 6 de agosto de 2014. Cita precedentes em que o Tribunal já viabilizou a sustentação oral após terem sido proferidos votos. Indica exclusivamente o nome do Dr. Fernando Tardioli Lúcio de Lima para constar das futuras intimações. 
    O Tribunal, em 19 de março de 2010, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em discussão no recurso extraordinário – saber se a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Carta Política alcança a importação de pequenos componentes eletrônicos que acompanham material didático utilizado em curso prático de montagem de computadores. 
    A apreciação do recurso foi iniciada em 6 de agosto de 2014. Vossa Excelência negou provimento ao extraordinário, tendo votado no mesmo sentido os ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. O ministro Dias Toffoli pediu vista. 
    2. Notem a organicidade e a dinâmica do Direito, especialmente do instrumental. O julgamento teve início, com sustentações orais. Incumbia à requerente acompanhar a pauta do Supremo veiculada no sítio da internet, como o fez, por exemplo, a Associação Nacional dos Editores de Revistas – Aner, cujo representante processual assomou à Tribuna.
    3. Indefiro o pedido formalizado.” (RE 595676/RJ, Relator (a) Min Marco Aurelio, DJe 22/08/2014)
    “RECURSO CRIMINAL ELEITORAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA QUE FOI OBSERVADA NO CASO - "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. - A sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa magna prerrogativa afeta, de modo substancial, o princípio da amplitude de defesa que vem proclamado no próprio texto da Constituição da República. - O ordenamento positivo brasileiro não impõe que a pauta de julgamento seja publicada com a precisa indicação da data em que os processos dela constantes deverão ser julgados pelo Tribunal. O que se revela essencial, sob pena de nulidade, é que a publicação da pauta de julgamento, no Diário da Justiça, ocorra com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, em relação à sessão em que os processos serão chamados. Inocorrência de cerceamento ao direito de defesa do paciente, eis que o julgamento do recurso criminal por ele interposto efetuou-se na primeira sessão após decorrido o prazo legal de 48 horas.” (HC 81369, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, grifei). 
    Diante do exposto, indefiro o pedido. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente